Tribunal: STJ
Processo: 0001682-90.2015.8.18.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125283 - PI(2024/0055021-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: NILZA NUNES MARREIROS GUERRA
ADVOGADOS
: FÁBIO RENATO BOMFIM VELOSO - PI003129
ANA JULIETA ALMEIDA FARIAS VELOSO - PI011903
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Piauí contra decisão que negou provimento
ao recurso especial, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do
STJ.
2. O Tribunal de origem adotou entendimento em consonância com a jurisprudência do
STJ, que excepciona a regra de ato único de efeitos concretos em casos de omissão
administrativa, aplicando a Súmula 85/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o enquadramento ou
reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, que não
configura relação de trato sucessivo. Contudo, esse entendimento é excepcionado
quando há omissão da Administração Pública, afastando a prescrição do fundo de
direito e aplicando-se a Súmula 85/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bd2df02-7aad-4ea3-9861-50ff19909ec1

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bd2df02-7aad-4ea3-9861-50ff19909ec1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125283 - PI(2024/0055021-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: NILZA NUNES MARREIROS GUERRA
ADVOGADOS
: FÁBIO RENATO BOMFIM VELOSO - PI003129
ANA JULIETA ALMEIDA FARIAS VELOSO - PI011903
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Piauí contra decisão que negou provimento
ao recurso especial, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do
STJ.
2. O Tribunal de origem adotou entendimento em consonância com a jurisprudência do
STJ, que excepciona a regra de ato único de efeitos concretos em casos de omissão
administrativa, aplicando a Súmula 85/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o enquadramento ou
reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, que não
configura relação de trato sucessivo. Contudo, esse entendimento é excepcionado
quando há omissão da Administração Pública, afastando a prescrição do fundo de
direito e aplicando-se a Súmula 85/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pelo ESTADO DO PIAUÍ contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte (fls. 288-291).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) a Lei Estadual 6.201/2012
seria ato comissivo de efeitos concretos, atraindo a decadência do
da
art. 23
Documento eletrônico VDA54226824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: c12b6b24-8f72-48b4-8b3a-17943f042161

ii) o termo inicial do prazo decadencial seria a publicação da lei,
Lei 12.016/2009;
havendo violação ao referido
pois o MS foi impetrado em
art. 23,
2/3/2015.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, mandado de segurança ajuizado por NILZA NUNES
MARREIROS GUERRA, pensionista, para obter enquadramento remuneratório
conforme a Lei Estadual
O Tribunal de Justiça do Piauí manteve liminar
6.201/2012.
que determinou o enquadramento e afastou as preliminares de decadência e
esgotamento do objeto, ao fundamento de omissão administrativa na análise do
requerimento formulado em
sem resposta por quase quatro anos.
13/3/2012,
Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, o enquadramento ou o
reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, que não
configura relação de trato sucessivo. Todavia, como assinalado pelo Tribunal de
origem, o ato impugnado decorre de omissão da Administração, circunstância que
afasta a prescrição do fundo de direito e atrai a incidência da
(AgInt no
Súmula 85/STJ
relator Ministro Og Fernandes, julgado em
DJe
AREsp 511.071/SP,
26/2/2019,
.
11/3/2019)
Nesse sentido, restou consignado na decisão agravada o seguinte (fls. 289-
290):

No tocante à alegada violação ao
da
o Tribunal
art. 23
Lei 12.016/2009,
de origem assim se manifestou (fl. 215):

Apesar da combatividade do recurso, tenho que não merece
acolhimento a preliminar de decadência. Isso porque o mandamus
é dirigido contra o ato omissivo do Estado em proceder ao
Documento eletrônico VDA54226824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: c12b6b24-8f72-48b4-8b3a-17943f042161

reenquadramento
requerido
administrativamente
junto
à
Secretaria de Administração do Estado do Piauí. Como o próprio
Estado do Piauí narrou em seu agravo regimental, a impetrante
formulou requerimento administrativo nesse sentido, o que ainda
estaria em análise.
Sucede que o agravante olvidou de mencionar que o
requerimento administrativo fora formulado em 13/03/2012, ainda
sem conclusão, ou seja, já são decorridos quase quatro anos sem
uma resposta do Estado. Assim, há falar em decadência do direito
ao mandado de segurança, por ausência de ato comissivo
prejudicial à parte a ensejar a contagem do prazo previsto no
da
art. 23
Lei 12.016/2009.

Do exposto, é possível verificar que o Tribunal de origem adotou
entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual nas ações em que se discute progressão
funcional, se inexistente recusa formal da administração na
implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL.
POLICIAL
MILITAR.
CABO. ALTERAÇÃO DA GRADUAÇÃO INICIAL DA CARREIRA.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o
reconhecimento de promoção na graduação de 1o sargento
retroativo a 2012, além de duas promoções imediatas (subtenente
e 2o tenente) .
Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
II - Não merece reparos o acórdão ora recorrido, uma vez que
está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a qual é firme no sentido de que, nas
ações em que se discute progressão funcional, se inexistente
recusa formal da administração na implementação do direito,
tem-se relação de trato sucessivo.
Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Nesse
sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.792/RN,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
29/5/2023,
26/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 511.071/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/2/2019,
11/3/2019;
Documento eletrônico VDA54226824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: c12b6b24-8f72-48b4-8b3a-17943f042161

AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.820.729/MG,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/4/2020,
Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
5/5/2020.
"Não se conhece do recurso especial pela
Súmula n. 83/STJ:
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor
do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea a do
permissivo constitucional.
III - Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 2.090.529/TO,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
4/12/2023,
6/12/2023,

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ENQUADRAMENTO.
OMISSÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ "o enquadramento ou
o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos
concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo"
(
Relator Ministro Og Fernandes,
EREsp 1.422.247/PE,
Primeira Seção, DJe
. Por outro lado, tal
19/12/2016)
entendimento é excepcionado quando houver "omissão da
administração pública para realizar a promoção do servidor
público (...), circunstância que afasta a prescrição da
pretensão remuneratória em razão da incidência da Súmula
85 do STJ" (AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 511.071/SP,
Fernandes, DJe
.
11/3/2019)
2. Agravo Interno não provido (AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.055.792/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo
29/5/2023,
26/6/2023,
nosso).

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: c12b6b24-8f72-48b4-8b3a-17943f042161

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.125.283 / PI
Número Registro: 2024/0055021-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016829020158180000 16829020158180000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
RECORRIDO
: NILZA NUNES MARREIROS GUERRA
ADVOGADOS
: FÁBIO RENATO BOMFIM VELOSO - PI003129
ANA JULIETA ALMEIDA FARIAS VELOSO - PI011903
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: NILZA NUNES MARREIROS GUERRA
ADVOGADOS
: FÁBIO RENATO BOMFIM VELOSO - PI003129
ANA JULIETA ALMEIDA FARIAS VELOSO - PI011903
TERMO
Documento eletrônico VDA55148278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 4fd48f6b-64d2-4f11-b020-543d8391e24b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 4fd48f6b-64d2-4f11-b020-543d8391e24b